Tribunal: TJES
Processo: 5000771-52.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-52.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ADILSON MARTINS

APELADO: OFTALMOCLINICA L.E. LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. OFTALMOLOGIA. PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS. DIVERGÊNCIA DE GRAU DENTRO DA MARGEM TÉCNICA ACEITÁVEL. ALTERAÇÃO DA RECEITA A PEDIDO DO PACIENTE. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico em prescrição oftalmológica, sob o fundamento de que a divergência no grau estava dentro de margem técnica aceitável e que a alteração posterior da receita, a pedido do próprio paciente, afastou o nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso ofende o princípio da dialeticidade ao reiterar argumentos da petição inicial; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e pela ausência de decisão saneadora; e (iii) determinar se a divergência na prescrição oftalmológica configura erro médico apto a gerar o dever de indenizar, especialmente quando a alteração da receita partiu de solicitação do próprio paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos anteriores não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do recurso impugnam claramente os fundamentos da sentença.

Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando a prova documental é suficiente para a elucidação dos fatos, pois o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias.

A ausência de decisão saneadora formal não acarreta nulidade processual se não houver demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A responsabilidade civil do médico, na qualidade de profissional liberal, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, e sua obrigação é, em regra, de meio, e não de resultado.

Pequenas variações na prescrição de grau oftalmológico (no caso, 0,25 dioptrias) são consideradas tecnicamente aceitáveis e não caracterizam imperícia, uma vez que o exame refracional possui componente subjetivo dependente da resposta do paciente.

O paciente, ao solicitar a alteração da prescrição técnica por conta própria, assume o risco de uma correção visual inadequada, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta inicial do médico e o eventual dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de teses em sede recursal não viola o princípio da dialeticidade se as razões expostas são suficientes para combater os fundamentos da decisão recorrida.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo julgador, nem a ausência de decisão saneadora quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte.

A divergência de grau oftalmológico dentro de margens tecnicamente aceitáveis não constitui erro médico, afastando o dever de indenizar.

A conduta do paciente que solicita a alteração da prescrição médica rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade civil do profissional.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 282, parágrafo único, 370, 373, I, 1.010 e 1.013, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016; TJES, Apelação Cível 0015266-20.2019.8.08.0048; TJ-MG, AC 50006231520208130042; TJ-GO, Apelação Cível 55988266520228090051; TJ-MG, Apelação Cível 50074037120238130686; STJ, Súmula 359
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ADILSON MARTINS
(id 14819849) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, em sede de Ação Indenizatória ajuizada em face de
OFTALMOCLINICA L.E. LTDA
e
LUCIANO ALVES DE CARVALHO
, julgou improcedentes os pedidos autorais de condenação por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico.

Na r.sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que não restou comprovado o ato ilícito (erro médico), uma vez que a divergência na prescrição oftalmológica estava dentro de margem técnica aceitável e que a alteração posterior da receita se deu por solicitação do próprio paciente, afastando o nexo de causalidade.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir, preliminarmente, a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões, bem como as alegações de cerceamento de defesa — seja pelo indeferimento da prova pericial, seja pela ausência de decisão saneadora.

Superadas as questões prévias, no mérito, a análise se concentra na existência de erro na prescrição oftalmológica realizada pelo médico réu, de modo a configurar falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES)
:

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre analisar a preliminar suscitada pelos apelados em sede de contrarrazões (id. 14819851), na qual defendem o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sustentam que o apelante apenas teria reiterado os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos que alicerçaram a sentença.

Nada obstante, ao revés do alegado, das razões recursais é possível depreender, com precisão, que o apelante delimita claramente sua insurgência contra o núcleo da fundamentação da sentença, qual seja, a conclusão pela inexistência de erro médico e, por conseguinte, do dever de indenizar. Os fundamentos para tanto, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, dialogam diretamente com o
decisum
vergastado, não havendo que se cogitar da violação ao referido princípio.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL
. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade
, nem irregularidade formal do recurso. (...)(TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA
. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar Suscitada em Contrarrazões.
A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Com efeito, no presente caso, o apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, o que indica escorreita observância ao disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA:

O apelante suscita a prejudicial de cerceamento de defesa sob um duplo fundamento: primeiramente, aponta o indeferimento da produção de prova pericial e, em segundo lugar, alega a nulidade da sentença pela ausência de decisão saneadora, com a consequente falta de distribuição do ônus da prova.

A prejudicial, sob ambos os fundamentos, não merece acolhida.

No que tange à prova pericial, segundo se depreende do ordenamento processual pátrio, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese, a controvérsia acerca do suposto erro de prescrição pôde ser suficientemente elucidada pela prova documental coligida aos autos, notadamente pela comparação entre as três receitas médicas e pela análise do prontuário do paciente, tornando-se, de fato, despicienda a produção de prova pericial.

Quanto à alegada nulidade pela ausência de saneamento do feito, a jurisprudência hodierna é pacífica no sentido de que a anulação de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. A simples ausência de uma decisão saneadora formal não constitui, por si só, causa de nulidade, especialmente quando não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à defesa.

Nesse sentido, a orientação dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA . NULIDADE PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO
. MÉRITO. NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVAS . NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. A simples verificação da ausência da decisão de saneamento não enseja nulidade processual, mormente quando não se verifica qualquer prejuízo para as partes.
A decisão saneadora não constitui expediente obrigatório, sendo uma faculdade do Juiz a prolação de decisão específica acerca dos pontos controvertidos, cuja ausência não torna possível o reconhecimento, de plano, da nulidade do feito
. Conforme previsto no parágrafo único do artigo 282 do CPC, segundo o qual: "Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte". De acordo com o art. 370, parágrafo único do CPC/2015, a prova é destinada à formação do convencimento do julgador, sendo facultado a ele o indeferimento das diligências consideradas meramente protelatórias ou inúteis à instrução processual. (TJ-MG - AC: 50006231520208130042, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . INOCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. DESNECESSIDADE. 1 . Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas. 2. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos. 3 .
A ausência de decisão saneadora, por si só, não constitui causa de nulidade, posto que necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO - Apelação Cível: 55988266520228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES
- CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CORRESPONDENTE BANCÁRIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS CONTESTAÇÃO CONSIDERADA - CONTRATO RECONHECIDO - DÉBITOS EM ATRASO - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - NOTIFICAÇÃO - DEVER DO ÓRGÃO MANTENEDOR. -
Não havendo comprovação de prejuízo resultante da ausência de decisão saneadora, afasta-se a configuração de nulidade processual
- Evidenciado que a parte autora não é a destinaria final do produto/serviço e inexistindo provas da sua fragilidade na relação jurídica estabelecida com a parte ré, capaz de equipará-la à condição de consumidora frente a ela, o CDC é inaplicável - A juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre eles, e que não fique comprovada a má-fé na apresentação posterior de tais documentos - Comprovada pelo fornecedor dos serviços a regularidade da contratação, bem como a existência de débitos em aberto, sem a contraprestação devida, age em exercício regular de um direito o credor ao proceder à inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito - A responsabilidade pela notificação prévia aos consumidores sobre o lançamento de seus dados nos sistemas de proteção de crédito é atribuída à entidade mantenedora dos registros, conforme estabelece a Súmula 359 do STJ. (TJ-MG - Apelação Cível: 50074037120238130686, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)

Ademais, é cediço que a responsabilidade civil da clínica, na qualidade de fornecedora de serviços, é, em regra, objetiva, nos termos do
caput
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, no que tange à apuração da responsabilidade do profissional liberal que nela atua, a lei consumerista estabelece uma exceção, determinando, em seu § 4º, que a responsabilidade pessoal será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante dessa especificidade legal, e considerando que não houve deliberação expressa sobre a inversão do ônus probatório nos autos, a distribuição do encargo segue a regra geral do art. 373, I, do CPC.

Assim, para que a clínica seja solidariamente responsabilizada pelo suposto erro médico, é imprescindível a demonstração prévia da conduta culposa do profissional, ônus que recai sobre a parte autora.

Desse modo, o apelante, desde o ajuizamento da ação, tinha plena ciência de seu encargo probatório, não havendo que se falar em surpresa ou prejuízo que justifique a nulidade da sentença.

Por todo o exposto,
rejeito
a prejudicial de cerceamento de defesa em sua integralidade.

DO MÉRITO

Vencidos esses pontos, passo ao exame do mérito recursal.

A responsabilidade civil do profissional liberal, categoria na qual se enquadra o médico, como dito, é de natureza subjetiva, exigindo, para sua configuração, a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, nos exatos termos do que dispõe o § 4º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

A obrigação assumida pelo médico, em regra, é de meio, e não de resultado, comprometendo-se o profissional a empregar toda a sua técnica e diligência na busca pelo melhor tratamento ao paciente.

No caso, observa-se que o autor se consultou com o médico apelado em 18/11/2021, ocasião em que lhe foi prescrita receita para óculos com grau esférico de +1,50 para ambos os olhos.

Posteriormente, o autor buscou outros dois profissionais, que indicaram grau esférico de +1,50 para o olho direito e +1,25 para o olho esquerdo. A diferença, portanto, cinge-se a 0,25 dioptrias no olho esquerdo.

A esse respeito, sublinhe-se que a própria defesa acostou aos autos o Parecer nº 13/2012 do Conselho Federal de Medicina, o qual esclarece que
pequenas variações de até 0,50 dioptrias nos graus prescritos são consideradas tecnicamente aceitáveis
e "
não causam transtornos aos pacientes
" (id. 14819823).

Como se depreende, a conclusão externada no referido parecer baseia-se na compreensão de que o exame refracional possui um componente subjetivo, dependente da resposta do paciente, o que pode gerar pequenas discrepâncias sem que isso caracterize imperícia.

Ademais, um fato de crucial relevância, e que fragiliza sobremaneira a tese autoral, é a prova documental de que a alteração da prescrição original – que resultou na confecção do primeiro par de óculos tido por inadequado –
partiu de um pedido do próprio paciente
.

Consta expressamente no verso da receita, em anotação datada de 04/12/2021: "A pedido do paciente, retifico pres." (fl.3 do id.14819801), o que é corroborado pelo prontuário médico que registra a insistência do autor na redução do grau, mesmo diante das explicações sobre o período de adaptação.

Ao solicitar a alteração da prescrição técnica, o autor assumiu para si o risco de uma correção visual inadequada, rompendo o nexo de causalidade com a conduta inicial do profissional.

De tal forma, mesmo que se considerasse a inversão do ônus da prova, aplicando o expediente na sua dimensão de regra de julgamento, há de se entender não restar configurada a existência de ato ilícito apto a ensejar a obrigação de indenizar.

De fato, a parte Apelada produziu as provas necessárias para demonstrar que procedeu com perícia e sem cometimento de erros, notadamente por meio do prontuário médico, do Parecer do CFM e da própria anotação na receita, desincumbindo-se satisfatoriamente de seu encargo probatório.

Por fim, o argumento do apelante de que a falha na prestação do serviço estaria evidenciada pela sua reiterada necessidade de retornar à clínica e pelas alterações na prescrição não se sustenta. Conforme a prova dos autos, especialmente o prontuário médico (id. 14819821), as consultas subsequentes à prescrição inicial ocorreram na fase natural de adaptação e reavaliação dos óculos, procedimento marcado pelo ajuste do instrumento às respostas subjetivas do paciente, o que justifica as ocorrências sem caracterizar, contudo, imperícia ou negligência.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o conjunto probatório não foi capaz de demonstrar a conduta culposa do médico apelado, requisito indispensável para a caracterização da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso,
rejeito as preliminares
e, no mérito,

lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)